Tribunal: TJES
Processo: 5000005-52.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-52.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SIMONE DE SOUZA DIAS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000005-52.2017.8.08.0030

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(a): SIMONE DE SOUZA DIAS

VOTOS

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. EMISSÃO DE COBRANÇAS CUJO SERVIÇO PRESTADO NÃO FOI COMPROVADO. REQUERIDO, REGULARMENTE CITADO, NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA. SENTENÇA QUE APLICOU OS EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM RECURSO INOMINADO QUE NÃO DEVEM SER CONSIDERADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA OBJURGADA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE BUSCA A EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. FATOS QUE ULTRAPASSARAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CABÍVEL. VALOR ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES E QUE ULTRAPASSA AS BALIZAS DESTA TURMA RECURSAL. MINORAÇÃO PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSTANTE A REVELIA E A GRAVIDADE OBJETIVA DO DANO, A INDENIZAÇÃO NÃO DEVE CONSTITUIR O LOCUPLETAMENTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). MANTIDA A SENTENÇA INCÓLUME NOS DEMAIS TERMOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.